Tribunal: STF
Processo: RHC 112701
Classe: RHC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-29
Data de publicação: 2012-05-29

Ementa:
Ementa: Recurso ordinário em Habeas Corpus. Penal. Furto qualificado. Incidência do princípio da insignificância. Inviabilidade. Crime praticado durante a noite e mediante concurso de agentes, contando inclusive com a participação de um menor de idade. Significativa lesão ao patrimônio da vítima. Res furtiva utilizada para subsistência. Ordem denegada.



    É entendimento reiterado desta Corte que a aplicação do princípio da insignificância exige a satisfação dos seguintes vetores: (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) ausência de periculosidade social da ação; (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.



    As peculiaridades do delito - praticado durante a noite, mediante concurso de agentes (contando inclusive com a participação de um menor de idade) e cujo resultado acarretou prejuízo à subsistência da vítima - demonstram uma significativa reprovabilidade do comportamento suficiente ao afastamento da incidência do princípio da insignificância.



    Recurso ao qual se nega provimento.